Tribunal: TJPA
Processo: 0821461-91.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821461-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ERISBERTO CARLOS PINHEIRO PEREIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0821461-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ERISBERTO CARLOS PINHEIRO PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ART. 98 DO CPC. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por ERISBERTO CARLOS PINHEIRO PEREIRA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a comprovação da hipossuficiência econômica para concessão do benefício da justiça gratuita, conforme exigido pelo art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator analisou os pressupostos de admissibilidade recursal e concluiu que o agravante não apresentou documentação hábil a concessão do benefício. Ausente prova inequívoca da alegada incapacidade econômica, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, permitindo-se o recolhimento das custas em até cinco parcelas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se incólume todos os termos da decisão agravada.

Tese: "A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração, quando contraditada por elementos que demonstrem capacidade financeira."

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 98 do CPC.

Súmula 06 do TJPA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
ERISBERTO CARLOS PINHEIRO PEREIRA
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que, após oportunizar que a parte agravante comprovasse sua alegada hipossuficiência financeira no qual a recorrente não se desincumbiu de demonstrar comprovar suas alegações, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, o agravante afirma exercer atividade autônoma e sustenta não possuir recursos financeiros suficientes para suportar as despesas processuais sem que isso comprometa o sustento próprio e de sua família. Nesse contexto, alega que possui despesas mensais fixas indispensáveis à manutenção de sua subsistência e de seus dependentes.

Em continuidade, sustenta que a maior parte de sua renda é comprometida com o custeio de despesas indispensáveis à manutenção de condições mínimas de dignidade, tais como contas de água e energia elétrica, alimentação, faturas de cartão de crédito, plano de saúde, vestuário e eventuais situações emergenciais.

Defendeu que não há, nos autos, qualquer elemento capaz de afastar tal presunção, razão pela qual a negativa do benefício configuraria ofensa ao princípio do acesso à justiça. Ao final, requereu a reforma da decisão monocrática para que lhe seja concedida a gratuidade processual.

Sem contrarrazões (ID Nº 25554048).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, tendo em vista que o assunto em discussão é a gratuidade.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça pode ser concedida à parte que demonstrar não possuir condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Ainda que a pessoa natural goze de presunção relativa de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC), tal presunção pode ser afastada por elementos concretos constantes nos autos.

No presente caso, conforme destacado na decisão monocrática, a parte autora, apesar de alegar hipossuficiência financeira e gastos essenciais que comprometem a maior parte de sua renda, não se desincumbiu de comprovar tais afirmações.

Além disso, a documentação acostada aos autos não comprova, de forma inequívoca, a situação de miserabilidade jurídica, tampouco há nos autos indícios de que o pagamento das custas judiciais comprometeria sua subsistência ou de sua família.

Ressalte-se que o agravante teve ampla oportunidade de comprovar sua hipossuficiência financeira, tanto no momento da interposição do Agravo de Instrumento quanto na apresentação do presente Agravo Interno. Todavia, embora tenha alegado não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, limitou-se a juntar extratos bancários (ID nº 24274969) referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro, os quais evidenciam que sua renda mensal é, em média, superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), alcançando, inclusive, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no mês de outubro.

No que tange à comprovação de suas despesas, o agravante anexou apenas a fatura do cartão de crédito (ID nº 24274970), que indica gastos mensais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Assim, verifica-se que não foi suficientemente demonstrado que sua renda mensal é comprometida por despesas fixas que inviabilizem o pagamento das custas processuais, não se justificando, portanto, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido que a mera alegação de pobreza, desacompanhada de documentação robusta, não é suficiente para a concessão da gratuidade, especialmente quando existem fundadas razões para duvidar da veracidade da alegação:

No mesmo sentido, a Súmula 06 deste Egrégio Tribunal dispõe que:

“A declaração de hipossuficiência feita pela parte detém presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.”

Portanto, ausente comprovação idônea da alegada hipossuficiência, correta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, impondo-se a sua manutenção.

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2025